Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-37.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003705-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO ROGERIO EVANGELISTA DOS ANJOS COENE - CPF: 021.196.971-08 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0042-05 (RECORRIDO), LIGIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 281.873.928-43 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
SAQUE NÃO
EFETIVADO,
MAS DEBITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR.
ATO ILÍCITO
CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE OBSERVA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, fica
ndo a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
Em se tratando de r elação de consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Havendo falha na prestação de serviço, consistente no débito em conta de saque não concluído no terminal eletrônico, está configurada a conduta ilícita
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. O valor arbitrado na sentença (R$4.000,00) atende a esses parâmetros e deve ser mantido.

4.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003705-37.2022.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TECNOLOGIA
BANCÁRIA
S.A.

Recorrido
:
ADALBERTO ROGERIO EVANGELISTA DOS ANJOS COENE

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ADALBERTO ROGERIO EVANGE
LISTA DOS ANJOS COENE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face NU PAGAMENTOS S.A. / TECNOLOGIA
BANCARIA

S.A.

Sentença

proferida
no ID 137510130/PJe2.
Concluiu

pela procedência da reclamação, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais (R$
256,50
) e morais (R$4.000,00)
, em razão de tentativa de saque efetivado em caixa eletrônico, cujo dinheiro não foi entregue, mas foi debitado na conta
da parte reclamante
.

A
parte

reclamada
TECNOLOGIA
BANCARIA
S.A.
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 137510132/PJe2
.
Alegou
que: a)
nenhuma

quantia

foi

debitada
da
conta
do
reclamante
e que a
tentativa
de
saque

questionada

na

presente

demanda

não

gerou

débito

em

conta
, mas
apenas

uma

sensibilização

temporária
no
saldo

bancário
do
Recorrido
; b) a
insatisfação
do
reclama
nte

estava

relacionada

ao

fato
de
ter

tentado

realizar

saque

em
um
caixa

eletrônico
da
rede
“Banco24Horas”, e no
ato
do
saque
o
equipamento

não

ter

liberado
a
quantia
; c) a
regularização

foi

efetivada

através
de um
arquivo
,
enviado
à
instituição

financeira

corré
, Nu
Pagamentos
,
no
mesmo

dia
da
ocorrência
,
não

havendo
que se
falar

em

condenação

solidária

em
face da
recorrente

TecBan
.
Isto

porque
,
foi

comandada
a
imediata

restituição
do valor pela
TecBan
junto
ao
banco
corréu
,
NuBank
; d) a
tentativa
de
saque

se
deu
no
dia
13, um
sábado
e

dia
15
foi

feriado
,
valendo

lembrar
que eventual
lançamento
pela casa
bancária

seria

realizado

somente
no
dia
16,
primeiro

dia

útil
, o que
não

ocorreu
; e)
é parte ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
dem
anda
,
devendo
o
processo

ser

extinto

em

relação
à
recorrente
; f)
não

há

nos
autos
prova
da
conduta

ilícita

praticada
pela
recorrente
,
não

sendo
a
parte

reclamante

merecedora
de
indenização

por

dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar

a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID137510135/PJe2.
Sustentou
que
o

recurso

deve

ser

desprovido
e a
sentença

mantida

em

todos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
relação

bancária
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende da análise da tese de def esa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de

serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROC
EDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
as
sim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercu
ssão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/20
17, 2ª
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de

saque
de
valores
no
caixa
24horas da TECBANK,
descontou
o valor
requerido
com
o
valor da taxa
da
conta

corrente
da
reclamada

N
U PAGAMENTOS S.A., mas
o
valor
não

foi

disponibilizado
,

sendo

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
. A
inda

alega
que
o
valor
não

foi

estornado

para a
sua

conta
.

Na contestação, a recorrente demonstra que houve duas tentativas de saque, sendo a segunda bem-sucedida. No entanto,
não consegue demonstrar que o valor referente à primeira tentativa não foi debitado da conta ou foi restituído ao titular.

A sentença bem decidiu a questão:

No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de saque de dinheiro em caixa eletrônico foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois a
maquina
não expediu o dinheiro solicitado e foi debitado na conta da parte autora.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação por meio do arcabouço probatório dos autos.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

Portanto, cabendo o ônus probatório à parte recorrente, que dela não se desincumbiu a contento, a sentença não merece reparo.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor indisponibilidade financeira e a falha na prestação do serviço, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00 arbitrada
na sentença
, que está alinhada com os precedentes desta Turma Recursal
(N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1038703-02.2020.8.11.0001, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
,
mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº

9.099/95 e
diante
do
não
provimento
do
recurso
,
condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023